Tribunal: TJDFT
Processo: 0720312-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720312-78.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCONE JOSÉ PEREIRA RECORRIDAS: YOUSE SEGURADORA S.A., CAIXA SEGURADORA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. CONTRATO DE SEGURO. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. USO COMERCIAL. PERDA DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelas rés contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, a fim de pagarem pelo conserto do veículo segurado, ou, caso confirmada a perda total do bem, indenização correspondente ao valor do automóvel na Tabela Fipe. 2. Recurso adesivo do autor contra a improcedência do pedido de indenização por dano extrapatrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia recursal consiste em saber: i) se o autor omitiu ser motorista de aplicativo, acarretando a negativa de cobertura do seguro; ii) se é devida a condenação das rés à reparação por danos extrapatrimoniais; e iii) se o autor deve ser sancionado por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. Consta da procuração pública, relativa à aquisição do automóvel objeto do sinistro, que o segurado exerce a profissão de motorista de aplicativo. Inexiste prova, nos termos do art. 373, I, do CPC de que é estudante. 5. Ocultar a informação de que o veículo teria uso profissional, com influência na taxa do prêmio, é motivo contratual e legal suficiente para justificar a recusa do pagamento da cobertura securitária, nos termos do art. 766 do CC e da cláusula contratual 16.1, alínea “r”. 6. Reputada hígida a recusa da cobertura securitária, não há falar em compensação por dano moral, em decorrência da inexistência de ato ilícito (art. 186 do CC). 7. Não constatada a prática de condutas descritas no art. 80 do CPC, é incabível impor ao autor/segurado as penalidades por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais do Código de Processo Civil: a) artigo 373, inciso II, argumentando que os recorridos não se desincumbiram do ônus de demonstrar o suposto fato extintivo do direito do autor; b) artigo 489, § 1o, inciso IV, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à apontada ofensa ao artigo 373, inciso II, do Codex. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que (ID 66230451): está satisfeita a prova de fato impeditivo ao direito do autor, segundo dispõe o art. 373, II, do CPC, porquanto há elementos que indicam que houve omissão, por parte do segurado, de informação que aumentou o risco do bem segurado e consequentemente aumentaria o valor do prêmio devido. Frisa-se, há declaração do próprio autor, em documento registrado em cartório extrajudicial, de que exerce a profissão de motorista de aplicativo. Mais, a declaração foi realizada em 25/2/2022, ao passo que o acidente ocorreu em 17/6/2022, cerca de 4 (quatro) meses depois. O curto período descrito reforça a conclusão de que o autor, ao tempo do sinistro, era motorista de aplicativo. (...) Registra-se que o contrato de seguro prevê a isenção de responsabilidade da seguradora se o segurado agravar intencionalmente o risco objeto do seguro e omitir circunstâncias influentes na condução do contrato. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004/024